Tribunal: TJPA
Processo: 0809676-11.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2020-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809676-11.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGRAVADO: KARLA DANIELLY BORGES RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM. NECESSIDADE DE DEPÓSITO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO BANCÁRIO CIRCULÁVEL MEDIANTE ENDOSSO. PRECEDENTES NO ÂMBITO DESTA CORTE DE JUSTIÇA. REGULARIDADE NA COMPROVAÇÃO DA MORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Considerando que a cédula de crédito bancário se trata de título de crédito passível de circulação mediante endosso, conforme prevê o art. 29, §1º da Lei 10.931/04, há necessidade de depósito da via original do contrato, objeto de discussão da ação originária. Precedentes das Turmas de Direito Privado deste E. TJPA.

2.

Nos termos do §2º do art. 2º do Decreto-Lei 911/69, a mora se comprova quando há entrega da notificação extrajudicial por meio de aviso de recebimento no endereço informado pelo devedor, não havendo necessidade que o próprio receba pessoalmente.

3.

Na hipótese em análise, o banco agravante enviou notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, contudo, consta no aviso de recebimento devolução da notificação diante do endereço insuficiente.

4.

Dever do fiduciante fornecer seu endereço correto junto ao credor fiduciário, inclusive informar em caso de mudança de domicílio. Consequentemente o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. Precedentes do STJ.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade, apenas para
constituir em mora a devedora diante do envio da notificação extrajudicial devidamente encaminhada ao endereço informado no contrato.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE

DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº AI 0809676-11.2019.8.14.0000 - PJE

AGRAVANTE: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

ADVOGADO: Dr. Fernando Luiz Pereira

AGRAVADO: KARLA DANIELLY BORGES RODRIGUES

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

O presente agravo de instrumento se insurge contra a decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, na Ação de Busca e Apreensão (Proc. Nº 0801833-74.2019.814.0006), movida pelo Agravante contra a Agravada.

Em resumo, a Instituição Financeira ingressou em Juízo com pedido de Busca e Apreensão de veículo descrito na exordial, defendendo a inadimplência contratual por parte da demandada.

O Juízo Singular, ao analisar a questão negou a liminar pretendida, nos seguintes termos:

“...Em nome da celeridade processual, compulsando os autos, verifico que o título executivo que embasa a Ação de Busca e Apreensão é uma Cédula de Credito, sendo esta, passível de endosso (Lei nº 10.931, art. 29, § 1º), devendo vir a juízo em seu respectivo original.

(...)

Diante do exposto, INTIME-SE a parte autora, por seu advogado, para que em 30 (trinta) dias demonstre que o devedor foi regularmente constituído em mora e para que apresente a Cédula de crédito original em secretaria, no mesmo prazo, sob pena de indeferimento da inicial (Parágrafo único do artigo 321, CPC).

DECORRIDO o prazo, CERTIFIQUE e VOLTEM.” (Id nº9033192 dos autos principais)

Tal decisão originou o presente Agravo de Instrumento, no qual o Recorrente aponta a notificação extrajudicial válida da Agravada no endereço fornecido no contrato, e a desnecessidade da juntada da cédula de crédito original. (Id nº 2432245).

Em decisão contida no ID nº 2460312 neguei o efeito suspensivo ao presente recurso.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 02 de abril de 2020.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou desacerto da decisão que indeferiu a liminar de busca e apreensão do bem dado em garantia fiduciária.

Conforme relatado, a recorrente pretende a reforma da decisão agravada por dois argumentos: o primeiro diz respeito validade da
notificação extrajudicial da Agravada no endereço fornecido no contrato e; o segundo acerca da desnecessidade da juntada da cédula de crédito original.

Sem razão a Agravante.

Em relação ao argumento de desnecessidade de depósito da via original do contrato, objeto de discussão da ação de busca e apreensão, o art. 28 da Lei 10.931/2004 é claro ao determinar que a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, devendo ser apresentada quando da propositura da ação executiva, nos termos como disposto no inciso I do art. 798 do CPC. Veja-se:

Art. 28, Lei 10.931/2004. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o.

Art. 798, CPC.

Ao propor a execução, incumbe ao exequente:

I - instruir a petição inicial com:

a)

o título executivo extrajudicial;

Ainda que a presente demanda se trate de ação de busca e apreensão em fase inicial, sabe-se que após o deferimento da liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente, pode o banco credor postular a conversão da ação inicialmente proposta em feito executivo, tornando, dessa maneira, obrigatória a apresentação do original do título.

Ademais, não se pode olvidar que por ser considerado como título executivo extrajudicial, acaba contendo todas as características inerentes a esse instituto, tais como literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação, estando esta última peculiaridade expressamente prevista no art. 29 da Lei 10.931/2004, o qual afirma que a cédula de crédito bancário poderá ser transmissível.

Ora, existindo possibilidade de circulação da cártula, entendo que o título executivo extrajudicial original deve ser apresentado com a inicial da ação de busca e apreensão com o fim de evitar dupla cobrança pelo mesmo débito, não sendo suficiente, portanto, cópia autenticada como quer fazer crer o recorrente.

Cabe mencionar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1277394/SC, de relatoria do Ministro Marco Buzzi, analisou situação similar e se posicionou pela obrigatoriedade da apresentação do original da cédula de crédito bancário para instruir ação de busca e apreensão.

Importante desatacar, ainda, que duas Turmas de Direito Privado já se manifestaram em diversas oportunidades pela necessidade de apresentação do título original, conforme se verifica a seguir:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. PROCESSO ELETRÔNICO. INDISPENSABILIDADE DO TÍTULO ORIGINAL. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE E CIRCULABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Pelo princípio da cartularidade, torna-se indispensável que o credor esteja na posse da cédula de crédito bancário, condição sem a qual não poderá exercer o seu direito de crédito valendo-se dos benefícios do regime jurídico-cambial, logo, por tais fundamentos a apresentação do original do título é condição inafastável à propositura da Ação de Busca e Apreensão, porquanto somente com a juntada do documento original comprova-se que o autor é efetivamente o credor, bem como que ele não negociou o seu crédito.

3.
A juntada aos autos do título creditício original é providência indispensável, sendo, pois, insuficiente a apresentação digitalizada nos autos eletrônicos, devendo ser acautelada a via original em Secretaria, eis que a instrução da demanda apenas com o documento digitalizado da cédula de crédito bancário, implica em desrespeito à segurança jurídica ao possibilitar ou não a circulação do título, restando o devedor passível de eventual cobrança dúplice do crédito
.

4. Recurso Conhecido e Desprovido.

(2754056, 2754056, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador
1ª Turma de Direito Privado
, Julgado em 2020-02-10, Publicado em 2020-02-18)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – MÉRITO: CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – CARACTERIZADA – ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO PELO DEVEDOR - CÉDULA DE CRÉDITO BANCARIA - JUNTADA DA ORIGINAL – NECESSIDADE – PRINCÍPIO DA CARTULADIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Decisão de 1º grau que deferiu liminar de busca e apreensão.

2.
É indispensável a juntada aos autos da cédula de crédito bancário, devidamente protestada, por ser um título passível de circulação por endosso, conforme estabelece o artigo 29 § 10, da Lei n. 10.931-04.
(Jurisprudência).

3. Necessidade da juntada da via original da cédula de crédito bancário.

4. Recurso Conhecido e Parcialmente Provido, para reformar a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém, para determinar que a instituição financeira, ora agravada junte a via original da Cédula de Crédito Bancária firmada entre as partes. À unanimidade.

(2553614, 2553614, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador
2ª Turma de Direito Privado
, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-10)

Dessa forma, considerando que a inicial do feito originário não veio acompanhada da via original do título de crédito, a liminar de busca e apreensão não pode ser concedida sem antes a sua regularização, não existindo razão para acolher a argumentação da Agravante, tendo em vista a necessidade de apresentação do contrato original.

Já em relação ao argumento da ausência de constituição em mora, necessário tecer alguns comentários.

De acordo com o art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, liminar a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente pode ser concedida desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor:

"Art. 3º - O Proprietário Fiduciário ou credor, poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciàriamente, a qual será concedida Iiminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor.".

Desta forma, a comprovação da mora se torna pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo da ação de busca e apreensão.

Nesse sentido é a Súmula nº 72, do STJ:

"Súmula 72, STJ
:
"
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
"
.

Pois bem. Nos termos do §2º do art. 2º do Decreto-Lei 911/69, a mora se comprova quando há entrega da notificação extrajudicial por meio de aviso de recebimento no endereço informado pelo devedor não havendo necessidade que o próprio receba pessoalmente, conforme transcrição do referido dispositivo legal:

"Art. 2º No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e
poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento
, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário."(Destacamos).

Todavia, analisando os autos, verifico que o banco agravante enviou notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato (Q M 1, 0, COQUEIRO ANANINDEUA/PA, Cep: 67120-143). Consta nos autos aviso de recebimento informando a devolução da correspondência por “endereço insuficiente”. (pág. 02 do Id nº 8595050 dos autos principais). Ao meu sentir, no presente feito, o Agravante enviou a notificação exatamente para o endereço informado no contrato, todavia, estava insuficiente, por falta de algum dado que deveria ter sido fornecido pela devedora.

Filio-me ao entendimento de que é dever do fiduciante fornecer seu endereço correto junto ao credor fiduciário, inclusive informar em caso de mudança de domicílio. Consequentemente o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça assim se posiciona:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. AGRAVO PROVIDO.

1. Conforme entendimento firmado no âmbito da Quarta Turma do STJ, "a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário" (REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016).

2. Logo, o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. Precedentes.

3. Agravo interno provido.”

(AgInt nos EDcl no AREsp 1472737/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 17/10/2019)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. VALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. "Para a constituição em mora, é desnecessária a notificação pessoal do devedor, bastando que seja feita via cartório e no endereço declinado no contrato" (AgInt no AREsp 883.712/MS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 23/03/2017), o que ocorreu no caso exame.

2. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no AREsp 1272430/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 19/08/2019)

Consequentemente razão assiste a Agravante nessa questão, diante do envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual da devedora, motivo suficiente para constituí-la em mora decorrente do inadimplemento de contrato.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto, conforme a fundamentação ao norte,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento e,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para
constituir em mora a devedora diante do envio da notificação extrajudicial devidamente encaminhada ao endereço informado no contrato,
mantendo a decisão atacada no que tange a determinação de apresentação do contrato original.

É voto.

Belém, 19/05/2020

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 19/05/2020